Tribunal: STF
Processo: Rcl 60562
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Conforme relatado anteriormente, trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Aquiles de Campos e Outros, contra decisão monocrática de Desembargador da 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo que, nos autos do recurso de agravo de instrumento nº 2141619-78.2023.8.26.0000, “determinou a demolição das casas que servem de moradia construídas sobre os imóveis de matrículas nº 52.854 e 74.902, perante o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Mogi Mirim/SP”. 



    Sustenta-se, em suma, contrariedade ao regime de transição estipulado na ADPF 828, por este Supremo Tribunal Federal e à ADI 3943. 



    Requerem os benefícios da gratuidade de justiça e, liminarmente, a suspensão da “decisão proferida no bojo do agravo de instrumento n. 2141619-78.2023.8.26.0000, que tramita na 1ª Câmara de Direito Público do E. TJ/SP, para que seja obstada a ordem de demolição das casas erigidas e habitadas diversas famílias sobre os imóveis de matrículas nº 52.854 e 74.902, perante o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Mogi Mirim/SP” além de, no mérito, a confirmação da liminar.



    Informações prestadas no eDoc 22.



    A contestação foi apresentada no eDoc 28.



    O Ministério Público Federal manifestou-se pela procedência da reclamação em parecer assim ementado (eDoc 31, p. 1):



    “Reclamação constitucional. Direito à moradia. Ordem de demolição de residências construídas em descumprimento à decisão proferida na origem, ainda em contexto de Pandemia (Agravo de Instrumento nº 2024664-32.2021.8.26.0000). Alegada violação à ADPF 828. Pedido de suspensão da decisão proferida. Inobservância do regime de transição fixado na ADPF 828 TPI-QUARTA/DF (DJe de 1º/12/2022). Parecer pela procedência da Reclamação.”



    É o relatório. Decido.



    Após o deferimento da medida liminar na ADPF 828, outras tutelas provisórias incidentais foram submetidas a referendo do plenário prorrogando o prazo de vigência das suspensões de desocupações segundo critérios especificados em cada uma das decisões. O Pleno deste Supremo Tribunal Federal, levando em consideração as bem postas razões do relator, Ministro Luís Roberto Barroso, referendou mais recentemente a quarta tutela incidental provisória na ADPF 828.



    Naquela assentada, diante do arrefecimento dos efeitos da pandemia, admitiu-se a retomada do regime legal de desocupação de imóveis a partir de 31 de outubro de 2022 e estabeleceu-se, no tocante às desocupações coletivas, a necessidade de observância de um regime de transição, pelo qual os Tribunais ficaram obrigados à criação de Comissões de Conflitos Fundiários com atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela ADPF, de maneira gradual e escalonada.



    Decidiu-se ainda que no caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.  Transcrevo da ADPF 828 TPI-Quarta:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. REGIME DE TRANSIÇÃO.



    1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.  



    2. Alteração do cenário epidemiológico no Brasil e arrefecimento dos efeitos da pandemia, notadamente com (i) a redução do número de casos diários e de mortes pela doença, (ii) o aumento exponencial da cobertura vacinal no país e (iii) a flexibilização das medidas de distanciamento físico e de uso de máscaras faciais.



    3. Na linha do que ficou registrado na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotariam. Expirado o prazo da cautelar deferida, é necessário estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação.



    4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.



    5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória.  



    6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.  



    7. Retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo. A determinação de desocupação de imóvel urbano em ações de despejo reguladas pela Lei do Inquilinato não enfrenta as mesmas complexidades do desfazimento de ocupações coletivas que não possuem base contratual. Por isso, não se mostra necessário aqui um regime de transição. 8. Tutela provisória incidental parcialmente deferida.”



    As cautelas cuja observância fora determinada no âmbito da Quarta Tutela Incidental também perfazem objeto da Recomendação 90/2021 do Conselho Nacional de Justiça. Sendo assim, não há óbice à retomada das determinações de desocupação, mesmo coletivas, sendo necessário, contudo, que se observem as cautelas necessárias, tal qual estabelecido na ADPF 828.



    Pois bem.  A ocupação de que trata a ação de reintegração de posse da qual se originou a presente reclamação revela potencial situação de moradia coletiva. Em contestação, a Municipalidade narra o histórico do loteamento (eDoc 28, pp. 3 e ss):



    “Trata-se de implantação de loteamento denominado ‘Capim Fino’ em área rural na cidade de Artur Nogueira em Zona de Amortecimento que circula uma Unidade de Conservação, qual seja, a Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE) denominada ‘Matão’. O empreendimento é de responsabilidade dos legítimos proprietários do imóvel, Srs. João Vinicius Veloso, Luis Daniel Zambuzi e Luis Carlos Zambuzi, conforme pedido de regularização, escritura de compra e venda e termos de embargos (fls. 15/25, fls. 39/40 e fls. 43/46). 



    A Zona de Amortecimento da Unidade de Conservação sob análise não possui delimitação fixada, o que resulta na incidência do §2º da Resolução n° 428/2010 do CONAMA, que fixa a faixa para a ZA de 3 mil metros a partir do limite da UC. 



    Os fiscais de postura deste Município, em vistoria realizada no local, constataram o estado de obras do loteamento, que se encontrava com ruas abertas, construções em fase de alicerce, instalação de rede elétrica e encanamento de água e esgoto, bem como existia tanques forrados com lonas, aparentemente com a finalidade de produção de peixes, poços artesianos e casas já finalizadas (fls. 71/105). 



    Ocorre que na mesma data da vistoria, fora realizado o embargo n° 06/2019 (fls. 39/40), pois, há de se mencionar que existe processo judicial sob o n° 0003188-82.2015.4.03.6134 na 1ª Vara da Justiça Federal de Americana que possui a tutela provisória de urgência deferida nos seguintes termos: 



    ANTECIPO OS EFEITOS DA TUTELA, para determinar que os Municípios de Cosmópolis/SP e Artur Nogueira/SP se abstenham de conceder alvarás de construção e funcionamento de empreendimentos nos locais dentro do entorno da ARIE – Matão de Cosmópolis, bem como se realizar qualquer outra ação incompatível com a preservação da Unidade de Conservação, sem autorização prévia do ICMBio, até a ultimação e publicação do Plano de Manejo, sob pena de fixação de multa diária. 



    Neste mesmo processo, aliás, existe um Termo de Compromisso de Ajustamento entre o Ministério Público e os Municípios de Artur Nogueira e Cosmópolis, que estabelece ‘medidas protetivas de caráter ambiental com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre a Área de Relevante Interesse Ecológico – ARIE Matão de Cosmópolis enquanto não definida e instituída sua Zona de Amortecimento’. 



    Dito isso, é válido salientar que o embargo administrativo não foi respeitado conforme se verá nas imagens a seguir, vindo o Poder de Polícia da Administração Pública ser violado, este que visa restringir, policiar, controlar, evitar e limitar toda e qualquer atividade, propriedade ou bem que possa afetar de forma negativa a coletividade. 



    Assim sendo, não houve outra maneira se não recorrer ao Judiciário, tendo em vista que a via administrativa não foi suficiente para evitar o crescimento desordenado do Município, que traz uma série de impactos para a população, desde problemas na mobilidade urbana até em questões estruturais como moradias em locais inadequados como no caso em apreço, tendo em vista a desobediência dos moradores do local.”



    O juízo reclamado informa, por sua vez, que a ordem de demolição envolve somente construções erigidas após a “determinação de suspensão de realização de qualquer obra, movimentação de terras ou qualquer ato que caracterize continuidade no parcelamento e nas edificações clandestinas na área descrita na inicial”. In litteris (eDoc 22, pp. 2-5):



    “E[



    Quanto ao ato questionado pelos reclamantes, esclareço que não houve, por parte deste Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por meio deste Relator, o menor intento de descumprir ou desrespeitar o comando expresso na ADPF n. 828 do E. Supremo Tribunal Federal. 



    Isso porque esta C. 1 ª Câmara de Direito Público, em julgado de minha relatoria, também em atenção à crise sanitária e socioeconômica vivenciada em razão da pandemia do COVID-19, já havia dado parcial provimento ao Agravo de Instrumento nº 2024664-32.2021.8.26.0000 G. 27.05.2021) para impedir a demolição de construções já existentes no loteamento, mantida, no mais, a decisão ali agravada, em especial quanto à determinação de suspensão de realização de qualquer obra, movimentação de terras ou qualquer ato que caracterize continuidade no parcelamento e nas edificações clandestinas na área descrita na inicial. 



    De fato, não há e nunca existiu, portanto, reitero, intento de desrespeito ou descumprimento da decisão proferida pelo Colendo Supremo Tribunal Federal. O que se buscou foi justamente o cumprimento de decisão mais recente na ADPF n. 828 do E. Supremo Tribunal Federal, que, considerada a significativa melhora no cenário epidemiológico no país, determinou a retomada da execução das medidas suspensas em razão do inicialmente decidido na ADPF n. 828. 



    Com efeito, verifica-se que a decisão monocrática ora reclamada foi proferida em 12.06.2023, quando já revogada, pelo C. Supremo Tribunal Federal, desde 31.10.2022, a suspensão de medidas de desocupação na ADPF n. 828. 



    Além disso, destaca-se que a decisão reclamada considerou, em sede de cognição sumária, que a prova documental é robusta e suficientemente apta a demonstrar, ao menos na fase inicial de processamento do agravo de instrumento, que as construções objeto da decisão agravada foram erigidas após o julgamento do Agravo de Instrumento nº 2024664-32.2021.8.26.0000 (j. 27.05.2021) e, portanto, mediante descumprimento reiterado de decisão judicial que expressamente determinara a suspensão de novas construções no local, a evidenciar, assim, ao menos em sede de cognição sumária, o acerto da decisão agravada ao determinar sua demolição, sobretudo porque não trouxeram os agravantes e ora reclamantes elementos probatórios aptos a infirmar os relatórios e fotografias apresentados pela Municipalidade. Ressalta-se que não se ignora que a ADPF n. 828 fixou critérios para a promoção de remoção coletiva de pessoas vulneráveis que estava paralisada em decorrência das decisões da ADPF n. 828, quais sejam: dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; fixar prazo razoável para a desocupação voluntária; encaminhar as pessoas vulneráveis para abrigos públicos ou para outro local que assegure o exercício do direito à moradia. Ocorre que a decisão ora reclamada em nenhum momento determinou a retomada de demolições paralisadas em razão da ADPF n. 828. 



    Ao contrário, a decisão ora reclamada diz respeito tão somente às construções novas erigidas em descumprimento de decisão judicial que expressamente determinara a paralisação das obras. Quanto às construções já existentes por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento nº 2024664-32.2021.8.26.0000 (j. 27.05.2021), permanece vigente a suspensão de sua demolição. 



    Não há, portanto, intento de desrespeito ou descumprimento da decisão proferida pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, já que a hipótese presente não se insere naquelas em que necessária a adoção de regime de transição, tal como determinado na ADPF n. 828. 



    Caso tenha havido equívoco deste relator quanto à exata compreensão dos termos e limites das decisões proferidas por este C. Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 828, esclareço que em nenhum momento se cogitou na prática de ato que pudesse, de qualquer forma, violar a autoridade das decisões da Suprema Corte ou dar interpretação extensiva ( e indevida) à decisão mais recente ali proferida. 



    De toda forma, a tarefa deste E. Tribunal de Justiça é decidir em consonância com as decisões do C. Supremo Tribunal Federal, o que será seguido e cumprido, com as adequações que venham a ser determinadas em face do que possa ter sido compreendido de forma equivocada.” 



    Como dito, nos termos da Quarta Tutela Provisória Incidental na ADPF 828, não há óbice à retomada das determinações de desocupação, mesmo coletivas, sendo necessário, contudo, que se observem as cautelas necessárias.



    Assim, conquanto não haja, nos autos, elementos que permitam aquilatar o nível de vulnerabilidade dos moradores que serão desalojados em virtude da ordem de demolição das construções novas, tratando-se de ocupação coletiva, revela-se prudente a adoção das cautelas firmadas na ADPF 828. 



    Desse modo, julgo parcialmente procedente a presente reclamação, exclusivamente para o fim de determinar, em relação às determinações de demolição que envolvam moradias habitadas, que o juízo reclamado observe, nos autos do Processo nº 2141619-78.2023.8.26.0000, o regime de transição fixado pela TPI Quarta da ADPF 828, especialmente o comando pelo qual os Tribunais ficaram obrigados à criação de Comissões de Conflitos Fundiários com atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela ADPF, de maneira gradual e escalonada.



    Comuniquem-se os beneficiários nos autos de origem. 



    Expeça-se cópia ao Grupo de Trabalho sobre Acesso à Justiça do Conselho Nacional de Justiça. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente